Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por GABRIEL TRINDADE DINIZ contra a r. sentença constante do ID 16337379. Na origem, a ora apelante impetrou Mandado de Segurança em face de ato imputado ao DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – ESCS (FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISE EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS), alegando que prestou vestibular para o curso de Medicina e que foi aprovado, dentro das vagas destinadas a alunos egressos da rede pública, o que lhe confere direito a vaga no curso pretendido, nos termos da Lei Distrital n. 3.361/2004. Acrescentou que o recebimento de bolsa integral em escola particular durante o ensino médio, decorrente de sua hipossuficiência financeira, o equipara à condição de estudante de escola pública. Nesse sentido, pleiteou a concessão de liminar com a manutenção da matrícula e da frequência no curso de medicina da ESCS. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência e a revogação do edital que negou provimento ao recurso administrativo interposto, bem como a confecção de novo edital de modo a garantir e ratificar a vaga pretendida. A tutela de urgência foi indeferida (ID 16337355). O d. Magistrado sentenciante denegou a segurança. Inconformada, a impetrante interpôs recurso de apelação, pugnando pela concessão de liminar (ID 16337390 – pág. 9), com vistas a garantir a sua matrícula no curso de medicina, bem como o exercício de todos os direitos reservados aos demais alunos da Instituição apelada. Preparo regular (ID’s 16337392 e 16337396). Contrarrazões ofertadas sob o ID 16337401. É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o Relator conceder tutela provisória, antecipando os efeitos do provimento vindicado no recurso de apelação. Conforme o artigo 300, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. In casu, entendo que, ao menos um dos requisitos para o deferimento da antecipação de tutela, não se encontra presente nos autos. Isso porque, embora esteja presente o risco de perecimento do direito, com o indeferimento da matrícula do candidato no curso de medicina da ESCS é certo também, que o pleito formulado, carece de plausibilidade. Da análise perfunctória da questão controvertida, própria das decisões de caráter liminar, tenho que não se caracterizaram nem ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora, nem tampouco o direito líquido e certo do ora apelante. Nesse sentido, o d. Magistrado sentenciante, de maneira correta, denegou a ordem, por considerar que as disposições editalícias e a Lei Distrital n. 3.361/2004, regulamentada pelo Decreto n. 25.394/2004, estabelecem a reserva de 40% das vagas do vestibular, aos alunos egressos de escolas públicas, não contemplando a situação específica do ora apelante, que cursou o ensino médio como bolsista integral em instituição privada de ensino. Transcrevo as considerações por mim tecidas na decisão exarada no Agravo de Instrumento n. 0702716-89 (ID 17403758), que indeferiu a liminar pleiteada na inicial: Todavia, não se faz presente o outro requisito para o deferimento do pedido liminar, ou seja, o fumus boni iuris, uma vez que o agravante não logrou demonstrar, ao menos neste juízo de cognição sumária, a relevância da fundamentação recursal. Deveras, não se extrai das alegações vertidas pelo agravante a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que não se constata no ato impugnado qualquer ilegalidade ou abuso de poder. Em verdade, a autoridade apontada como coatora limitou-se a dar fiel cumprimento à Lei Distrital n. 3.361/04, e ao edital do vestibular a que se submeteu o impetrante, ora agravante. Senão, vejamos. A aludida Lei Distrital n. 3.361 foi regulamentada pelo Decreto n. 25.394/04, que define, em seu art. 1o, §1°, o que são escolas públicas, para fins de inserção dos candidatos no sistema de cotas. Confira-se: “Art. 1o Serão resguardadas no mínimo 40% (quarenta por cento) das vagas, por curso e por turno, aos candidatos, que tenham cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Governo do Distrito Federal. § 1o Para efeito deste decreto, escolas públicas do Distrito Federal são aquelas que compõem a rede pública de ensino do Distrito Federal, integrantes da estrutura da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, unidade integrante do Governo do Distrito Federal, vinculadas pedagógica e administrativamente às respectivas Diretorias Regionais de Ensino, nos termos da legislação pertinente e dos dispositivos normativos do sistema de ensino.”. Não se constata, portanto, ilegalidade no ato impugnado pela ação mandamental. Averbe-se que o edital do vestibular a que se submeteu o impetrante/agravante traz, expressamente, no item 5.5.4., que “não são contempladas pela Lei Distrital n. 3.361/2004 – RESERVA DE VAGAS (SISTEMA DE COTAS): I. particulares em sentido estrito, comunitárias, confessionais ou filantrópicas, mesmo gratuitas ou quando o estudante tenha recebido bolsa integral” (grifos nosso). Nesse passo, considerando que o indeferimento da matrícula do impetrante/agravante decorreu da aplicação da legislação que rege a matéria e da norma editalícia, prestigiando, por conseguinte, os princípios da Legalidade e da Vinculação ao Instrumento Convocatório, não há como acolher a pretensão recursal. Com efeito, na ausência de qualquer outro elemento capaz de modificar o entendimento firmado, por ocasião da análise do Agravo de Instrumento. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal formulado no pelo impetrante. Publique-se. Intimem-se. Após retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora